Tribunal: CARF
Processo: 10880.951295/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.951295/2010-50 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.323 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
PROCTER & GAMBLE HIGIENE E COSMETICOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.951295/2010-50
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.323 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951295/2010-50

A presente lide administrativa fiscal tem como objeto o julgamento do Recurso
Voluntário de fls. 817, apresentado em face da decisão de primeira instância proferida no âmbito
da DRJ/MG em fls. 795, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade de fls. 563
e manteve a glosa constante no Despacho Decisório de fls. 495.
Para a melhor e fiel apreciação dos fatos, trâmite e matérias dos autos, transcreve-
se o relatório da decisão a quo:

“Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório eletrônico
de fl. 56, emitido pelo SCC quando da análise da DCOMP a seguir discriminada, por
intermédio da qual a contribuinte identificada pretendeu utilizar o saldo credor do IPI
apurado no 1o trimestre/2006, pelo estabelecimento detentor do crédito CNPJ no
67.712.562/0017-04, no montante de R$1.464.810,71, para a compensação de débitos
de igual monta, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Concluiu o mencionado Despacho pelo INDEFERIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO e, consequentemente, pela NÃO HOMOLOGAÇÃO da compensação,
pelos seguintes motivos:

Da auditoria realizada para verificação dos créditos demandados, consolidada na
INFORMAÇÃO FISCAL anexa ao DETALHAMENTO DO CRÉDITO [fl.555]
disponibilizado ao contribuinte no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br
mediante informação consignada no despacho decisório logo após o quadro
demonstrativo do valor do débito consolidado1, anexada, nesta data, por esta Relatora
às fls. 739/744 dos autos para maior clareza, se concluiu pelas seguintes glosas, em
síntese:
I- Créditos indicados nas Notas Fiscais de Entrada emitidas pela BELFAM
INDÚSTRIA COSMÉTICA S/A, CNPJ 33.011.396/0001-21, discriminadas na Relação
Anexa à informação fiscal [fls. 745/794 dos autos]:

Os fundamentos das mencionadas glosas indicados na informação fiscal foram:
1.0. Na análise por amostragem das notas fiscais de saída emitidas pela empresa em
epígrafe, com o Código CFOP: 6.124 (Industrialização efetuada para outra empresa),
registradas pelo Sujeito Passivo em seu Livro de Registro de Entrada com o Código
CFOP: 2.124, constatamos as seguintes ocorrências:
a) A operação fiscal se destinava à aquisição de diversos produtos acabados, entre os
quais destacamos: máscara de tratamento capilar (Lifetex), creme alisante para cabelos
(Wella Chic), tintura creme para cabelo (Koleston Kit), tonalizante para cabelos (Soft
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.323 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951295/2010-50

Color Kit), shampoo tonalizante para cabelos (Wellaton), descolorante para cabelos
(Blondor), etc..;
b) Em algumas notas, a empresa emitente informava o código NCM no.
33059000 – Produtos Outros, diferente da descrição dos produtos inseridos no corpo da
nota fiscal;
c) Também na amostragem examinada verificamos, em diversas notas, a omissão do
código NCM, dificultando, portanto, a análise dos produtos acabados;
[...]4.0. Analisando a documentação apresentada, constatamos as seguintes ocorrências:
4.1. As notas fiscais de saída emitidas pela empresa BELFAM INDUSTRIA
COMESTICA S/A - CNPJ: 33.011.396/0001-21, com o Código CFOP: 6.124
(Industrialização efetuada para outra empresa), registradas pelo Sujeito Passivo em seu
Livro de Registro de Entrada com o Código CFOP: 2.124, apresentavam as seguintes
inconsistências:
4.2. Conforme já exposto as entradas tratavam - se de aquisições de produtos acabados
(xampus, laquês para cabelos e outros produtos capilares) do Grupo 33.05 da Tabela de
Incidência do IPI – TIPI ( aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28/12/2006 e
alterações),conforme tabela abaixo, entretanto, codificados com o código NCM no.
33059000 – Produtos Outros:

4.3. Por outro lado, mesmo tratando – se de produtos industrializados por encomenda,
conforme consta do Código CFOP inseridos nas notas fiscais ( Código CFOP : 6.124 -
Industrialização efetuada para outra empresa) , as notas fiscais apresentavam as
seguintes irregularidades:
a) As Notas fiscais foram emitidas em frontal desacordo com os procedimentos legais
estabelecidos nos artigos 415 a 419 do Decreto no 4.544, de 26/12/2002 –Regulamento
do Imposto Sobre Produtos Industrializados;
b) As notas fiscais do executor da encomenda não foram emitidas com os códigos
correspondentes à natureza da operação ( Código CFOP – 5.902 / 6.902 - referentes aos
insumos utilizados na industrialização, bem como Código CFOP 5.124 / 6.124
correspondente à mão-de-obra aplicada na industrialização), bem como com os dados
adicionais e informações estabelecidas no art. 42, VI do Decreto no 4.544/2002;
[...]Considerando as irregularidades descritas, considerando se tratar de aquisições de
produtos para revenda e, considerando que o art. 11 da Lei no 9.779/99 prescreve ser
passível de ressarcimento somente o saldo credor decorrente das aquisições de
matériaprima, produto intermediário e materiais de embalagem utilizados no processo
produtivo, entendeu a Autoridade Fiscal pela glosa dos créditos atinentes às aquisições
da BELFAM, CFOP ́6.124 [industrialização efetuada para outra empresa].
II- Crédito indicado em Notas Fiscais de Entrada cujo CNPJ Emitente é OPTANTE
PELO SIMPLES, a seguir discriminado:

Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.323 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951295/2010-50

Além das mencionadas glosas, constatou também a Fiscalização, a existência dos
seguintes CRÉDITOS NÃO PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO, atinentes aos CFOPs
1.949, 2.949, 2.102, 3.102:
RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS

O resultado da auditoria realizada se deu nos seguintes termos:
10.0.0. Em razão das verificações acima, validamos parcialmente os créditos
informados no PERDICOMP, propondo as seguintes GLOSAS:

O registro do resultado da fiscalização no sistema SCC resultou nos Demonstrativos de
Apuração de fl. 555, com a apuração do saldo a seguir demonstrado:

Cientificado do Despacho Decisório e intimado a recolher o crédito tributário
decorrente da não-homologação da compensação com os acréscimos moratórios
pertinentes, em 16/03/2011 (fls. 561/562), manifestou a pleiteante a sua inconformidade
em 15/04/2011, por intermédio do arrazoado de fls. 563/577, no qual, em síntese:
_ relata os seguintes fatos:
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.323 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951295/2010-50

_ alega que “em momento algum recebeu desta d. Delegacia, cópia física do relatório do
procedimento fiscal realizado em seu estabelecimento comercial que apontasse
especificamente para esta Perd/Comp em epígrafe, os reais fundamentos para tal
alegação de "ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos em procedimento
fiscal"”;
_ acrescenta que “Diligenciando internamente e revisando casos similares de despachos
decisórios sobre Perd/Comp de IPI recebidos pela RFB no decorrer do ano de 2011,a
Requerente vislumbrou que a Perd/Comp em epigrafe, ou seja, de n.°
24371.55108.150506.1.3.01-0790 foi objeto do Mandado de Procedimento Fiscal no
08.1.24.00-2010-00694-3 de 16.08.2010 que menciona esta e outra Perd/Comp que fora
alvo da mesma fiscalização (Doc.8)”
_ resume as conclusões da Fiscalização que levaram à glosa dos créditos das aquisições
da BELFAM, nos seguintes termos:

Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.323 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951295/2010-50

_ no mérito, pontua que não há qualquer irregularidade nos créditos requeridos
decorrentes de operação de industrialização por encomenda executada pela Belfam
Indústria Cosmética S/A, correspondente aos seguintes passos:

_ pondera que, quando o industrializador valer-se de insumos por ele importados ou
produzidos, não lhe está facultada a saída com suspensão de que cuida o art. 42,VIII, do
RIPI/2002, “devendo, neste caso, tomar como valor tributável o preço da operação de
saída, incluído mão-de-obra e insumos empregados e não incluídos o valor dos insumos
recebidos do encomendante, que devem retornar com suspensão, através de Nota Fiscal
Simbólica de retorno”;
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.323 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951295/2010-50

_ cita e reproduz a ementa da Solução de Consulta no 2, de 06/01/2004, da SRRF 08,
cuja orientação se dá nos termos do acima alegado;
_ menciona, quanto às apontadas irregularidades na emissão das notas fiscais:
· o próprio Auditor reconhece, na Informação Fiscal que embasa a decisão, a
possibilidade de estarmos diante de industrialização por encomenda e não de aquisição
de produtos acabados para revenda;
· houve desrespeito ao direito constitucional da ampla defesa e do devido processo
legal, uma vez que dentro do embasamento legal citado [arts. 415 a 419, do RIPI/2002,
cuja afronta foi indicada pelo Auditor] “não foram apontadas quais irregularidades
especificamente aplicam-se ao caso em questão”;
· “no entanto, pela análise do item (b)2 presente no relatório de Informação Fiscal (Doc
7) entende-se que o descumprimento ocorre quanto ao art. 415,II, pois, deveras se
verifica o descumprimento da obrigação acessória quanto ao ‘destaque do valor dos
produtos industrializados ou importados pelo estabelecimento, diretamente empregados
na operação, se ocorrer essa circunstância, e o destaque do imposto, se este for
devido’”;
· segundo o entendimento legal as notas fiscais deveriam conter o destaque: i) do
serviço de industrialização e ii) dos produtos industrializados ou importados pelo
estabelecimento diretamente empregados na operação e o destaque do imposto.
Entretanto, “embora não tenha ocorrido o destaque dos produtos, houve o destaque do
imposto sobre a mesma base de cálculo e alíquota.
Dessa forma, o valor global do IPI destacado nas notas fiscais em questão seria o
mesmo”;
_ reproduz a ementa da Solução de Consulta no 184, de 09/07/2008, para embasar seu
entendimento;
_ requer, ao final, a reforma da decisão para reconhecimento da existência do direito ao
ressarcimento dos créditos gerados nas operações com a Belfam Indústria Cosmética
S/A. e o reconhecimento total do crédito do IPI pela comprovação de ter sido realizada a
operação de industrialização por encomenda.
É o relatório, no essencial.”

A mencionada decisão de primeira instância, proferida no âmbito da DRJ/PE, foi
publicada com a seguinte ementa:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
I-CRÉDITO DO IMPOSTO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Diante das inconsistências apontadas pela Fiscalização nas notas fiscais emitidas pela
fornecedora e ausente a comprovação de que o valor creditado se refere à alegada
hipótese de industrialização por encomenda, garantidora do direito de crédito, é
ilegítima a sua apropriação na escrita fiscal. Não basta alegar que os créditos são
legítimos pois que decorrentes de industrialização por encomenda; é necessário
desencadear providências no intuito de demonstrar tal condição, mediante apresentação
de elementos de prova nesse sentido.
II- DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO INDEFERIDO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A permissão para a compensação de débitos tributários somente se dá com créditos
líquidos e certos, conforme art. 170 do CTN. Uma vez indeferido o direito creditório
indicado pela interessada para compensar os débitos objeto da DCOMP em análise,
cabe a sua não homologação, por falta de lastro creditório.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.323 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951295/2010-50

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Em recurso voluntário o contribuinte reforçou seus argumentos iniciais. Após, os
autos foram distribuídos e pautados no devidos moldes previstos no regimento interno deste
Conselho.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos conselheiros, conforme portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Inicialmente, é importante registrar que as matérias consideradas como preclusas
na decisão de primeira instância, a respeito dos fornecedores enquadrados no simples e da
reclassificação da natureza dos créditos para “não-ressarcíveis”, devem continuar preclusas, pois,
de fato, não houve contestação inicial sobre a matéria, nos moldes do Art. 17 do Decreto
70.235/72.

- Preliminares de nulidade;

Em que pese o contribuinte ter alegado a falta de fundamentação do despacho
decisório, sua nulidade e também a nulidade da decisão de primeira instância pelo mesmo
motivo, nenhuma das hipóteses previstas no Art. 591 do Decreto 70.235/72 ocorreu, pois tanto o
despacho decisório quanto a decisão a quo fundamentaram a glosa no RIPI/2002, razão pela qual
não há nulidade do despacho decisório e nem mesmo da decisão de primeira instância.

1 CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.323 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951295/2010-50

O contribuinte, por sua vez, obteve plena ciência dos fundamentos da glosa, tanto
que apresentou seus argumentos de defesa ao longo dos autos.
Devem ser negadas as preliminares de nulidade.

- Mérito;

Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Desde o início do processo ficou evidente que o contribuinte não comprovou que
a industrialização ocorreu por encomenda, fato determinante para o aproveitamento do crédito,
conforme trechos selecionados e reproduzidos a seguir e extraídos da decisão de primeira
instância:

“Inicialmente é de se refutar a assertiva da defendente no sentido de que “o próprio
Auditor reconhece a possibilidade de estarmos diante de produtos industrializados sob
encomenda e não de aquisição de produtos acabados”. Note-se que a Autoridade Fiscal,
na Informação Fiscal, item 4.1.1, destaca se tratar de aquisições de produtos acabados e
também a existência de ocorrências nas notas fiscais [i) indicação de NCM 3305.90.00
– Produtos Outros, diferente da descrição dos produtos inseridos no corpo da Nota; ii)
omissão do código NCM] que dificultaram a análise dos produtos acabados adquiridos.
A menção a “mesmo se tratando de produtos industrializados por encomenda” decorre
do CFOP 6.124 (Industrialização Efetuada para Outra Empresa) inserido nas notas, não
se constituindo em reconhecimento da existência de operação de industrialização por
encomenda, que, nos termos do inciso IV, do artigo 9o, do RIPI/20025, equipararia a
industrial o estabelecimento adquirente e possibilitaria o crédito do IPI incidente na
operação de entrada.
Sobre o ponto da defesa no qual a interessada descreve a suposta operação de
industrialização por encomenda [cujos passos foram transcritos no item precedente
deste voto] cumpre destacar que a comprovação documental de tais operações não se
deu. Nenhuma das notas fiscais indicadas nos passos 1, 2 e 3 anteriormente
mencionados foi anexada, ainda que uma pequena amostra, que pudesse revelar indícios
de que a argumentação se reveste de plausibilidade.
Acrescente-se que o Contrato de “Toller” – DOC. 5 [ou Contrato de Tolling, fls.
624/641 dos autos], que segundo informa a defesa equivale no direito brasileiro ao
contrato de industrialização por encomenda, registra, em sua cláusula 6.1 o período de
vigência entre 1o de janeiro de 2008 e 31/12/2008, não se prestando, pois, como
elemento de prova indicativo das alegadas operações de industrialização a que se refere
o período em análise no presente processo, o 1o trimestre/2006. Note-se que a data
consignada na página 17 [fl. 641 dos autos] do citado contrato é 16 de dezembro de
2007, data essa compatível com o período de vigência indicado na cláusula 6.1.
Registre-se que ainda que a vigência do contrato abrangesse o período em análise neste
processo, tal documento, tomado isoladamente, não constituiria elemento de prova
suficiente para comprovar a industrialização por encomenda. Quando muito, um indício.
Nesse passo, diante das inconsistências apontadas pela Fiscalização nas notas fiscais
emitidas pela Belfam e da falta de comprovação documental, ainda que por
amostragem, da alegada operação de industrialização por encomenda, só resta concluir
pelo acerto da glosa dos créditos do IPI atinentes a tais aquisições, realizadas no
procedimento de verificação da procedência do pleito de ressarcimento. Não restando
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.323 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951295/2010-50

comprovada a operação de industrialização por encomenda estamos diante da hipótese
de comercialização de produtos acabados, cuja aquisição tributada não possibilita o
direito de manutenção do crédito na escrita fiscal.
Registre-se, neste ponto, por oportuno, que se trata o ressarcimento de pleito do
interesse do contribuinte, cabendo ao requerente o ônus de provar os fatos constitutivos
de seu direito, nos termos do art. 28 do Decreto No 7574, de 29/09/2011 [que
regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, o
processo de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros processos
que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil], a seguir transcrito:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29
(Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Assim, não basta alegar que os créditos são legítimos pois que decorrentes de
industrialização por encomenda; é necessário desencadear providências no intuito de
demonstrar tal condição, mediante apresentação de elementos de provas nesse sentido.
Como a interessada, a quem cabe desencadear tal providência, não trouxe qualquer
elemento de prova no sentido de se tratar da hipótese de industrialização por encomenda
é de ser mantida a glosa realizada pela Autoridade Fiscal.
Prosseguindo-se na análise é de se registrar que o exame do DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL em contraposição às
informações prestadas na DCOMP do período, a seguir colacionado, revela o
cometimento de erro de preenchimento, pelo contribuinte, conforme a seguir se
demonstra.

Examinando a DCOMP 24371.55108.150506.1.3.01-0790 nota-se, no quadro
Demonstrativo de Débitos da Ficha Livro Registro de Apuração do IPI no Período do
Ressarcimento - Saídas, no período de apuração FEVEREIRO/2006 [fl. 11], compondo
o valor do débito do período, o preenchimento do campo “ESTORNO DE
CRÉDITOS”, conforme a seguir indicado.

Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.323 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951295/2010-50

Examinando esta Relatora as informações disponibilizadas nos sistemas de controle da
RFB [Sistema SCC Comunica, Sief Per/Dcomp e CPERDCOMP] verificou que
mencionado valor informado a título de ESTORNO DE CRÉDITOS refere-se a quantia
utilizada na DCOMP transmitida para aproveitamento de saldo credor do trimestre de
apuração anterior, que o contribuinte pretendeu estornar após a transmissão da
respectiva DCOMP, conforme a seguir demonstrado:

Ocorre que ao fazê-lo COMETEU O EQUÍVOCO DE INFORMAR NO CAMPO
“ESTORNO DE CRÉDITOS”, gerando o seu lançamento na coluna (g) – Débitos
Ajustados do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL antes reproduzido. O CORRETO SERIA informar o valor atinente ao
estorno dos valores utilizados no campo “RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS”, cujo
processamento não resultaria no lançamento do valor na coluna débitos.
Elaborando-se o citado demonstrativo para realização do ajuste mencionado nos item
precedente deste voto [quanto à eliminação do valor lançado indevidamente no campo
“estorno de créditos”] tem-se a apuração que a seguir se demonstra:
Verifica-se daí, que mesmo depois do ajuste realizado, permanece a apuração de Saldo
Credor Ressarcível ZERO, refletindo o ajuste tão somente na redução do saldo devedor
apurado, em razão das glosas realizadas no procedimento de verificação pela
Fiscalização da legitimidade dos créditos demandados, mantidas no presente voto.
Ressalte-se, a propósito dos saldos devedores, a impossibilidade de representação para
sua exigência, porquanto atingidos pela decadência, nos termos do prazo disposto no
§4o, do art. 150, do CTN.
Resta consignar, por fim, sobre o alegado desrespeito ao direito constitucional da ampla
defesa e do devido processo legal, sob o argumento de que dentro do embasamento
legal citado [arts. 415 a 419, do RIPI/2002, cuja afronta foi indicada pelo Auditor] “não
foram apontadas quais irregularidades especificamente aplicam-se ao caso em questão”,
que a própria defendente menciona no penúltimo parágrafo da página 13 da
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.323 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.951295/2010-50

manifestação de inconformidade [fl. 575 do processo] que, “pela análise do item (b)6
presente no relatório de Informação Fiscal (Doc 7) entende-se que o descumprimento
ocorre quanto ao art. 415,II, pois, deveras se verifica o descumprimento da obrigação
acessória quanto ao ‘destaque do valor dos produtos industrializados ou importados pelo
estabelecimento, diretamente empregados na operação, se ocorrer essa circunstância, e o
destaque do imposto, se este for devido’”. Ante a demonstração do entendimento da
irregularidade cometida na nota fiscal emitida pelo Fornecedor, e, tendo a pleiteante
apresentado sua defesa quanto ao mencionado ponto e aos demais que entendeu
pertinentes à sua defesa, entendo não restar configurado o cerceamento do direito de
defesa.”

Conforme previsto no Anexo II, Art. 57, §3.o, do regimento interno, a decisão
recorrida e seus fundamentos podem e devem, no presente caso em concreto, serem adotados
como fundamentos decisório da presente decisão.

- Conclusão.

Diante do exposto, com base nas mesmas razões de decidir do Acórdão de
primeira instância, vota-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, para que seja NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 997
DF CARF MF
Original